Tribunal: TJMT
Processo: 1024909-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024909-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), RIO FONTOURA ATACADO, COMERCIO E VAREJO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 29.360.498/0001-85 (AGRAVANTE), COORDENADORIA DE CONT E MONIT DE PEQ CONTRIBUINTES CMPC/SUCOM/SARP/SEFAZ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DA EMPRESA CONTRIBUINTE - NÃO ATENDIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA -

ART. 17-I DA LEI No 7.098/98 C/C ARTS. 444 E 445 DO RICMS/MT - IMPOSIÇÃO DE REGIME DIFERENCIADO - INSERÇÃO NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE REGISTRO E CONTROLE CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE - EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS CONCOMITANTE A CADA OPERAÇÃO - SUSPENSÃO DOS CREDENCIAMENTOS - EFEITOS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - LEGALIDADE DOS ATOS - LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que a empresa impetrante teve ciência da notificação para sanar a irregularidade fiscal, o não atendimento implica a aplicação de medida cautelar administrativa pelo Fisco, sem que isso configure violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

O descumprimento da legislação tributária pelo contribuinte acarreta a aplicação de medida cautelar administrativa, nos termos do artigo 17-I da Lei no 7.098/98, a qual implica a inserção da informação nos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais do estabelecimento, a exigência de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e a suspensão dos credenciamentos, nos moldes dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Rio Fontoura Atacado, Comércio e Varejo de Ferragens e Ferramentas Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos do
Mandado de Segurança no 1046051-77.2022.8.11.0041
, indeferiu o pedido liminar pleiteado pelo agravante.

Nas razões recursais o agravante alega que se vê impossibilitado de executar suas atividades comerciais, pois está impedido de emitir notas fiscais, motivo pelo qual pugnou pela concessão de liminar para que o agravado desbloqueie o impedimento de emissão de notas fiscais pela empresa impetrante/agravante.

Aduz que o magistrado de origem negou a liminar pela ausência do
fumus boni iuris,
porém o direito que lhe assiste é claro, considerando que a Fazenda Pública possui meios próprios para cobrança de tributos, gerando notória ilegalidade o bloqueio para emissão de notas fiscais.

Sustenta que o
fumus boni iuris
está fundado em princípios fundamentais como a liberdade econômica, o livre exercício da profissão e o não confisco, além da irregularidade do meio utilizado.

Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, I, do CPC, para reformar a decisão recorrida e determinar que a autoridade coatora suspenda o impedimento de emissão de notas fiscais pela empresa impetrante.

Efeito ativo indeferido no id. 153370179.

Contraminuta no id. 159267660.

Dispensada a manifestação do
Parquet
, nos termos da Súmula n. 189 da jurisprudência do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos originários que a empresa agravante impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, em face do Estado de Mato Grosso, visando, em suma, a suspensão da medida que suspendeu seu credenciamento de emissão de NF-e.

A notificação emitida pela Fazenda Pública tem por fundamento o art. 916, §1o, do Regulamento do ICMS/MT/2014, que assim dispõe:

“A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT) COMUNICA que, por expressa determinação da SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO - SUCOM e, em cumprimento ao artigo 916, § 1o do Regulamento do ICMS/MT/2014, o contribuinte acima identificado encontra-se sob Medida Cautelar Administrativa, com vigência a partir da presente data, conforme artigos 33, 915 e 916 do mesmo RICMS/2014, c/c art. 17-I, da Lei Estadual no 7.098/98 e art. 96 e art. 99 do CTN.” (id. 152717169)

Em análise do
mandamus
, o juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“Conforme relatado, busca a requerente a concessão do provimento antecipatório para que seja determinado ao impetrado que se abstenha de impedir a impetrante de emitir notas fiscais e para que a notificação que enquadrou o impetrante no regime cautelar no 307501/1825/11/2025 seja extinta, todavia, em que pese à alegação da parte autora, entendo que, ao menos em sede de cognição sumária, em analise a documentação carreada nos autos (ID: 105373804 e seguintes), não restou demonstrado o fumus boni iuris.

Assim, em que pese à alegação da impetrante, entendo que não restou demonstrado a existência do fumus boni iuris, isso porque não restou caracterizada a suposta ilegalidade praticada pelo impetrado.

Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo ora Impetrado, que possa amparar a concessão da liminar pretendida.

Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência de fumus boni iuris”.

Com efeito, o regime cautelar administrativo encontra previsão na legislação tributária estadual: artigos 17-H, 17-I e Art. 47-I, da Lei estadual n. 7.098/98, regulamentados pelos artigos 914-A a 916 do RICMS/MT/2014 e pela RESOLUÇÃO no 07/2008-SARP:

Lei Estadual n. 7.098/98:

Art. 17-H. Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.

Art. 17-I
. A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar
, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e prestações de serviço. (Acrescentado o Art. 17-I pela Lei 9.425/10)

Art. 34 - Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício e na forma regulamentar,
estabelecer regime especial para pagamento do imposto.

Art. 47-I. Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício e na forma regulamentar, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte. (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

RICMS:

Art. 914-A Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte, observado o disposto nesta seção. (cf. art. 47-I da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 10.978/2019)

Art.915 – Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

(...)

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010 c/c o art. 47-I da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 10.978/2019)

(...)

RESOLUÇÃO No 07/2008-SARP:

Art. 1o Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses: (Nova redação dada pela Res. 001/17)

(...)

§ 4° Em caráter excepcional e independentemente do previsto nos

incisos do caput deste artigo, para fins de cumprimento do disposto nos artigos 915 e 916 do RICMS, os superintendentes titulares ou substitutos podem autorizar aos gerentes que, na forma da legislação, submetam ao tratamento tributário de que trata este preceito o estabelecimento ou operação que coloque em risco o recebimento do tributo.

No caso dos autos, verifica-se que o contribuinte, ora agravante, foi intimado (SNE no 179917/1825/11/2022) a prestar esclarecimentos sobre a prática reiterada da falta do recolhimento do ICMS de suas operações, com débitos vencidos e não pagos tanto na SEFAZ quanto na PGE, em especial, o fato de a empresa ter recolhido apenas 6,27% do valor do ICMS no período de novembro/20 a dezembro/21.

Por meio da intimação supra mencionada, o agravado solicitou que o contribuinte regularizasse/justificasse seus débitos no prazo de 15 dias a partir da ciência, sendo que o não atendimento da intimação sujeitaria a empresa a ser incluída em medida administrativa cautelar nos termos dos art. 915 e 916 do RICMS/MT.

Daí que o fato de não ter atendido à intimação do Fisco fez com que a autoridade tributária competente aplicasse a medida cautelar administrativa ao agravante, conforme determina o artigo 17-I da Lei estadual no 7.098/98 c/c art. 915,
caput
e §3o, e art. 916 do RICMS/2014, o que não configura ato ilegal.

Assim, em conclusão, os requisitos autorizadores da liminar no mandado de segurança impetrado se fazem ausentes, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade no enquadramento do agravante na medida cautelar administrativa, nos termos do artigo 916, §§1o e 2o, III e XI, do RICMS/2014, não havendo que se falar, em sede de cognição não exauriente do mérito da questão, de violação de direito líquido e certo que autorize o deferimento da liminar no mandado de segurança originário.

Ademais, necessário constar que a medida cautelar administrativa não objetiva coagir o contribuinte a pagar débitos tributários, mas sim impedir que o descumpridor reiterado de obrigações fiscais continue a infringir a ordem tributária.

Nesse mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência desta c. Corte de Justiça, como se observa:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DA EMPRESA CONTRIBUINTE - NÃO ATENDIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA -

ART. 17-I, DA LEI No 7.098/98 C/C OS ARTS. 444 E 445, DO RICMS/MT - IMPOSIÇÃO DE REGIME DIFERENCIADO - INSERÇÃO NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE REGISTRO E CONTROLE CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE - EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS CONCOMITANTE A CADA OPERAÇÃO - SUSPENSÃO DOS CREDENCIAMENTOS - EFEITOS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - LEGALIDADE DOS ATOS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – APELO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não se conhece do recurso de apelação quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo. Havendo comprovação de que a empresa Impetrante teve ciência da notificação para sanar irregularidade fiscal, o não atendimento implica a aplicação da Medida Cautelar Administrativa pelo Fisco, sem que isso configura violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

O descumprimento da legislação tributária pelo contribuinte acarreta a aplicação da Medida Cautelar Administrativa, nos termos do artigo 17-I, da Lei no 7.098/98.A Medida Cautelar Administrativa implica a inserção da informação no sistema eletrônico de registro e controle cadastrais do estabelecimento, a exigência de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e a suspensão dos credenciamentos, nos termos dos artigos 444 e 445, do RICMS/MT. Inexistindo ilegalidade nos atos praticados pelo Fisco, não há falar em violação a direito líquido e certo.

(N.U 0052923-43.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, publicado no DJE 27/03/2019). Destaquei.

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DA EMPRESA CONTRIBUINTE - NÃO ATENDIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA -

ART. 17-I, DA LEI No 7.098/98 C/C OS ARTS. 444 E 445, DO RICMS/MT - IMPOSIÇÃO DE REGIME DIFERENCIADO - INSERÇÃO NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE REGISTRO E CONTROLE CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE - EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS CONCOMITANTE A CADA OPERAÇÃO - SUSPENSÃO DOS CREDENCIAMENTOS - EFEITOS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - LEGALIDADE DOS ATOS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RETIFICADA.

Havendo comprovação de que a empresa impetrante teve ciência da notificação para sanar irregularidade fiscal, o não atendimento implica a aplicação da Medida Cautelar Administrativa pelo Fisco, sem que isso configura violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

O descumprimento da legislação tributária pelo contribuinte acarreta a aplicação da Medida Cautelar Administrativa, nos termos do artigo 17-I, da Lei no 7.098/98.A Medida Cautelar Administrativa implica a inserção da informação nos sistema eletrônicos de registro e controle cadastrais do estabelecimento, a exigência de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e a suspensão dos credenciamentos, nos termos dos artigos 444 e 445, do RICMS/MT. Inexistindo ilegalidade nos atos praticados pelo Fisco, não há falar em violação a direito líquido e certo. (N.U 0044596-12.2013.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

Nesse diapasão, não vislumbro a ilegalidade da imposição da medida cautelar administrativa à empresa, ora agravante, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023